Tribunal: TCU
Processo: 036.358/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 4492023, modalidade Pregão (Objeto: Registro de Preços para a aquisição de solução de proteção de rede com características de Next Generation Firewall (NGFW), para segurança de Data Center que inclui concentrador VPN, NGIPS, Sandbox, Gerência Centralizada e Solução de Orquestração de políticas de Firewall para o Centro Tecnológico CAIXA (CTC) e Centro Tecnológico Datacenter (DTC), incluindo entrega, instalação, configuração, transferência de conhecimento e garantia on-site de 60 (sessenta meses).)

Inteiro teor:
Acórdão 12238/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 449/2023, sob a responsabilidade da Centralizadora Nacional de Contratações da Caixa Econômica Federal, com valor estimado de R$ 226.887.109,59, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de solução de proteção de rede para segurança de datacenter com características de Next Generation Firewall , que inclui concentrador VPN, NGIPS, sandbox , gerência centralizada e solução de orquestração de políticas de firewall para o Centro Tecnológico Caixa e o Centro Tecnológico Datacenter, incluindo entrega, instalação, configuração, transferência de conhecimento e garantia on-site de sessenta meses. Considerando estarem satisfeitos os satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando não haver plausibilidade jurídica das alegações do representante e ser inconclusiva a análise sobre o perigo da demora reverso, apesar de estar configurado o perigo da demora, o que impede a concessão da medida cautelar pleiteada; considerando, por fim, ter havido razoável competitividade entre os participantes, não se configurando a possível restrição alegada pelo representante; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do Regimento Interno do TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; (ii) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; (iii) comunicar o teor da deliberação à Caixa Econômica Federal-Cecot/BR e ao representante; (iv) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 036.358/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - CN Contratações - Cecot/BR. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Milson Henriques de Oliveira, representando Fullpar Empreendimentos, Tecnologia & Participações Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.